Tribunal: TJMT
Processo: 1005955-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005955-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JANDIRA DE MARCHI - CPF: 395.512.029-53 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO OFICIAL DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO COMPROVADO. RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES POSTERIORES NO MESMO LOCAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, SEGURANÇA JURÍDICA E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação realizada na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a nulidade da citação postal alegada apenas na fase de cumprimento de sentença quando (i) o ato citatório foi encaminhado ao endereço oficial da pessoa jurídica constante em cadastro público; (ii) houve comprovação de recebimento da correspondência; e (iii) diversas comunicações processuais posteriores foram regularmente recebidas no mesmo endereço sem qualquer impugnação tempestiva.

III. Razões de decidir

3. A citação postal encaminhada ao domicílio oficial da pessoa jurídica é válida quando recebida no endereço indicado, ainda que por terceiro responsável pelo recebimento de correspondências, em conformidade com a teoria da aparência e com a disciplina do CPC.

4. Nos autos, restou demonstrado que a correspondência citatória foi enviada ao endereço constante do cadastro oficial da instituição financeira perante a Receita Federal, com comprovante de entrega regularmente juntado aos autos.

5. O recebimento de múltiplas intimações posteriores no mesmo endereço evidencia a ciência inequívoca da instituição financeira acerca da existência da demanda, afastando a alegação de vício no ato citatório.

6. Na hipótese de se admitir eventual irregularidade formal, o princípio da instrumentalidade das formas impede a decretação de nulidade quando a finalidade do ato foi plenamente atingida, notadamente quando assegurada a possibilidade de exercício do contraditório.

7. A alegação de nulidade somente após o trânsito em julgado da sentença e já na fase de cumprimento de sentença caracteriza comportamento processual incompatível com os princípios da boa-fé, da lealdade processual e da cooperação, incidindo a preclusão sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação postal encaminhada ao endereço oficial da pessoa jurídica, com comprovação de entrega no local, ainda que recebida por terceiro responsável pelo recebimento de correspondências. 2. A alegação de nulidade do ato citatório formulada apenas após o trânsito em julgado da sentença, quando demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da demanda, encontra óbice nos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 5o, 6o, 188, 238, 239, 247, 248, § 2o, e 277.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.965.586/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.09.2022; TJMT, AI no 1008138-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1011055-24.2020.8.11.0041, movida por
JANDIRA DE MARCHI
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 216001208).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a nulidade da citação e possibilidade de arguição via exceção de pré-executividade, pugnando pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, reconhecendo a nulidade da citação, declarando nulos todos os atos processuais seguintes a citação (Id. 345889866).

O recurso foi recebido em 13 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 346678364).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 352088368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1011055-24.2020.8.11.0041, movida por
JANDIRA DE MARCHI
, que rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 216001208).

Antes de adentrar propriamente ao exame do mérito recursal, impõe-se delimitar com precisão o objeto da controvérsia e o contexto processual em que se insere a presente insurgência, elementos indispensáveis à adequada compreensão da matéria e à correta aplicação do direito ao caso concreto.

Trata-se de cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial formado nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a ora agravada obteve provimento jurisdicional integral, com a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.

A sentença proferida naqueles autos transitou em julgado sem interposição de recurso pela instituição financeira, consolidando-se definitivamente o provimento jurisdicional e constituindo-se título executivo judicial apto a ensejar a instauração da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil.

Iniciada a execução e deferida a penhora de valores, a executada opôs exceção de pré-executividade, alegando, pela primeira vez ao longo de toda a tramitação processual, a existência de nulidade absoluta no ato citatório realizado na fase de conhecimento, sustentando que a citação teria sido encaminhada a endereço incorreto e que não teria sido juntado aos autos o respectivo aviso de recebimento, circunstâncias que, em sua perspectiva, contaminariam de nulidade insanável todos os atos processuais subsequentes.

O Juízo de Origem, após detida análise dos elementos constantes dos autos, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade, consignando expressamente que a citação foi encaminhada ao endereço situado na Avenida Paulista, no 1374, 16o andar, Bela Vista, São Paulo, local que consta como domicílio da própria instituição financeira nos registros oficiais perante a Receita Federal, e que diversas intimações posteriores foram regularmente recebidas no mesmo endereço, circunstância que evidencia a ciência inequívoca da executada acerca da existência da demanda. Registrou, ainda, que a validade do ato citatório já havia sido reconhecida em decisão proferida na fase de conhecimento, a qual não foi objeto de impugnação no momento processual oportuno, restando acobertada pela preclusão.

É contra essa decisão que se insurge o banco agravante, sustentando a ocorrência de nulidade absoluta e insanável que autorizaria a desconstituição de todos os atos processuais, inclusive da sentença transitada em julgado.

Delimitado o contexto, passo à análise do mérito recursal.

A questão central submetida à apreciação deste órgão colegiado consiste em determinar se a citação postal realizada na fase de conhecimento, encaminhada ao endereço constante do cadastro oficial da pessoa jurídica perante a Receita Federal, com comprovação de entrega através do respectivo aviso de recebimento e seguida de múltiplas intimações posteriores regularmente recebidas no mesmo local, pode ser considerada nula quando a parte permaneceu absolutamente inerte durante toda a tramitação do processo, permitindo o regular prosseguimento da demanda até a prolação da sentença e seu posterior trânsito em julgado, para somente então, já na fase de cumprimento de sentença, alegar pela primeira vez a existência de vício no ato citatório.

A resposta a essa indagação exige o exame cuidadoso de diversos aspectos processuais que se entrelaçam na presente controvérsia, abrangendo desde a natureza jurídica da citação e os requisitos de sua validade até a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas, passando pela análise da teoria da aparência no âmbito das pessoas jurídicas e pela consideração do contexto excepcional em que se deu o ato citatório, durante o período de pandemia da COVID-19.

Ab initio,
é necessário realizar análise da natureza jurídica da citação e de sua importância no sistema processual civil brasileiro. A citação constitui ato processual de fundamental relevância, destinado a dar ciência ao réu da existência da demanda e a convocá-lo para integrar a relação processual, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Trata-se, nas precisas palavras do artigo 238 do Código de Processo Civil, do ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.”

A importância da citação é tamanha que o artigo 239 do mesmo diploma legal estabelece expressamente que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Essa disposição normativa evidencia que a citação não constitui mera formalidade processual, mas sim pressuposto de existência e validade da relação processual, sem o qual não se pode falar em processo regularmente constituído.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Justamente em razão dessa relevância, o ordenamento jurídico processual estabelece requisitos rigorosos para a realização do ato citatório, prevendo diversas modalidades de citação e disciplinando minuciosamente os procedimentos a serem observados em cada uma delas. No caso da citação postal, modalidade utilizada no presente caso, o artigo 247 do Código de Processo Civil estabelece que a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, ressalvadas as exceções expressamente previstas em seus incisos, entre as quais não se inclui a citação de instituições financeiras.

“Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto: (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o;

II - quando o citando for incapaz;

III - quando o citando for pessoa de direito público;

IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;

V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.”

O parágrafo segundo do artigo 248 do mesmo diploma legal dispõe que, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Essa disposição normativa consagra, no âmbito do processo civil brasileiro, a chamada teoria da aparência, segundo a qual se presume legítimo o recebimento de citação por pessoa que se encontra nas dependências da empresa e não se recusa a recebê-la, dispensando-se a comprovação de que o recebedor possui poderes específicos de representação da pessoa jurídica.

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento em inúmeros precedentes, dos quais destaco, pela clareza e precisão, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) . 2.
É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes
. 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) (destaquei)

Esse entendimento encontra-se igualmente sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento do Agravo de Instrumento no 1008138-19.2024.8.11.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, no qual se consignou expressamente que "
conforme jurisprudência estabelecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
", vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme jurisprudência estabelecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008138-19 .2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Estabelecidas essas premissas teóricas, passo à análise do caso concreto, começando pela verificação da regularidade do endereço para o qual foi encaminhada a citação. Compulsando detidamente os autos de origem, constata-se que o ato citatório foi encaminhado ao endereço situado na Avenida Paulista, no 1374, 16o andar, Bela Vista, São Paulo, capital. A agravada comprovou, através de consulta ao cadastro oficial da Receita Federal, que esse endereço consta expressamente como um dos domicílios da instituição financeira agravante, circunstância que afasta de plano a alegação de que a citação teria sido encaminhada a local incorreto ou estranho à pessoa jurídica.

Não se trata, portanto, de hipótese em que a citação foi enviada a endereço de terceiro completamente desvinculado da pessoa jurídica, como ocorreu no caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento número 1546506520238130000, citado pelo agravante em suas razões recursais, no qual se reconheceu a nulidade da citação enviada a correspondente bancário, estabelecimento que não configura agência ou filial da instituição financeira e cujo responsável não detém poderes para representar o banco.

No presente caso, ao contrário,
a citação foi encaminhada a endereço que consta oficialmente como domicílio da própria instituição financeira, circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegação de irregularidade
.

Mas não é só. A análise detida dos autos de origem revela que o ato citatório não apenas foi encaminhado a endereço oficial da instituição financeira, como também foi efetivamente recebido, conforme comprova o aviso de recebimento acostado aos autos sob o Id. 63850078. Esse documento, cuja existência foi expressamente reconhecida tanto pelo Juízo de Origem quanto por este relator quando da análise do pedido de efeito suspensivo, atesta de forma inequívoca que a correspondência citatória chegou ao seu destino e foi recebida por pessoa que se encontrava no local, não havendo qualquer recusa ou alegação de que o endereço seria incorreto.

A alegação do agravante de que não teria sido juntado aos autos o respectivo aviso de recebimento não encontra respaldo na documentação processual. O Juízo “
a quo
” consignou expressamente que "
a própria regularidade da citação já havia sido analisada anteriormente no curso da fase de conhecimento, ocasião em que o Juízo competente reconheceu a validade do ato citatório com base na certidão de entrega expedida pelo serviço postal
".

Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, tive a oportunidade de examinar pessoalmente a documentação constante dos autos de origem, ocasião em que pude constatar a efetiva existência do comprovante de entrega da correspondência citatória. A alegação de ausência de juntada do aviso de recebimento, portanto, não corresponde à realidade processual, tratando-se de afirmação genérica e desprovida de lastro fático, que não pode prevalecer diante da expressa menção ao documento tanto na decisão saneadora quanto na decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade formal na juntada do aviso de recebimento, o que se admite apenas para argumentar, tal circunstância não teria o condão de invalidar o ato citatório, em face do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil.

“Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.”

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Segundo esse princípio, os atos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos aqueles que, realizados de outro modo, alcancem a finalidade essencial para a qual foram instituídos.

No caso concreto, a finalidade essencial da citação, consistente
em dar ciência ao réu da existência da demanda e oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi plenamente alcançada, conforme se demonstrará a seguir
. Ainda que houvesse alguma irregularidade formal no procedimento citatório, o que não se reconhece, tal vício estaria amplamente superado pela comprovação inequívoca de que a instituição financeira teve plena ciência da existência do processo e optou deliberadamente por não exercer seu direito de defesa.

A análise da conduta processual adotada pelo agravante ao longo da tramitação da demanda constitui elemento de fundamental importância para a correta solução da controvérsia e revela, de forma cristalina, a absoluta improcedência da alegação de nulidade do ato citatório.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que, após a realização da citação, foram expedidas diversas comunicações processuais ao longo de toda a fase de conhecimento, todas elas encaminhadas ao mesmo endereço da Avenida Paulista para o qual foi remetida a citação inicial. Essas comunicações, foram regularmente recebidas, conforme atestam os respectivos avisos de recebimento, circunstância que evidencia, de forma absolutamente inequívoca, que a instituição financeira tinha plena ciência da existência da demanda e de seus desdobramentos processuais.

Não se trata, portanto, de hipótese em que a parte alega desconhecimento da existência do processo por não ter sido validamente citada. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o banco agravante não apenas foi citado no endereço correto, como também recebeu múltiplas intimações posteriores no mesmo local, acompanhando, ainda que de forma passiva, o regular desenvolvimento do processo. Se o endereço fosse realmente incorreto ou estranho à instituição financeira, como alega o agravante, as intimações posteriores não teriam sido recebidas, ou a instituição teria manifestado, em algum momento, a incorreção do endereço utilizado.

A ausência de qualquer manifestação nesse sentido, aliada ao recebimento regular de todas as comunicações processuais, conduz à conclusão inafastável de que o banco tinha plena ciência da tramitação do processo e optou deliberadamente por permanecer inerte, não apresentando contestação, não produzindo provas e não interpondo recurso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora. Essa conduta processual revela estratégia deliberada de não participação no processo, possivelmente fundada na expectativa de que a ausência de defesa não acarretaria maiores consequências, ou na avaliação de que o valor da condenação não justificaria os custos de uma defesa técnica adequada.

Seja qual for a motivação subjacente a essa postura processual, o fato incontestável é que
a instituição financeira teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa e optou conscientemente por não fazê-lo
. Permitiu que o processo tramitasse regularmente, que a sentença fosse proferida e que transitasse em julgado, para somente então, já na fase de cumprimento de sentença, diante da efetiva constrição patrimonial decorrente da penhora de valores, alegar pela primeira vez a existência de suposta nulidade no ato citatório realizado anos antes.

Essa conduta processual não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de se consagrar a mais absoluta insegurança jurídica e de se permitir que as partes manipulem o processo de acordo com suas conveniências, alegando vícios processuais apenas quando lhes for conveniente, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé processual, da lealdade processual e da cooperação, expressamente consagrados nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil.

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

O princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 5o do Código de Processo Civil, estabelece que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Esse princípio, que constitui verdadeira cláusula geral de conduta processual, impõe a todos os sujeitos processuais o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação, vedando comportamentos contraditórios, desleais ou manifestamente protelatórios.

No caso concreto, a conduta do agravante viola frontalmente esse princípio, na medida em que recebeu múltiplas comunicações processuais ao longo de toda a tramitação do feito, teve plena ciência da existência da demanda e de seus desdobramentos, permaneceu deliberadamente inerte durante toda a fase de conhecimento, permitiu o trânsito em julgado da sentença condenatória e somente veio a alegar a existência de nulidade no ato citatório quando se deparou com a efetiva constrição patrimonial decorrente da penhora de valores na fase de cumprimento de sentença.

Essa postura processual caracteriza o que a doutrina processual denomina de "
comportamento contraditório
" ou "
venire contra factum proprium
", vedado pelo ordenamento jurídico em razão de sua incompatibilidade com a boa-fé objetiva. Não se pode admitir que a parte, após ter se beneficiado de determinada situação processual, venha posteriormente a impugná-la quando tal conduta se revelar conveniente aos seus interesses. Quem recebe intimações em determinado endereço durante toda a tramitação do processo não pode, posteriormente, alegar que esse mesmo endereço seria incorreto para fins de citação.

A aplicação do princípio da boa-fé processual ao caso concreto conduz, portanto, à conclusão de que a alegação de nulidade da citação, formulada apenas na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e diante da efetiva constrição patrimonial, não pode ser acolhida, por configurar comportamento contraditório e desleal, incompatível com os deveres de lealdade e cooperação que devem nortear a conduta de todos os sujeitos processuais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026